Tribunal: TJDFT
Processo: 0716418-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ATPV. EMISSÃO CRLV. PROPRIETÁRIA FALECIDA. SEGUNDA VIA ATPV-e/DUT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “(...) determinar ao réu a emissão da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV), em meio físico ou eletrônico, do veículo CITROEN C4 CACTUS, PLACA PBR-3736, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa diária.”.
3. Alega que houve julgamento ultra petita quanto à isenção do pagamento da taxa correlata, pois os recorridos não requereram sua dispensa do pagamento. No entanto, a sentença julgou e determinou a emissão da ATPV-e sem custos para os recorridos, sem fundamento nenhum nesse sentido, seja porque atendia a pretensão dos recorridos, seja porque não há norma que dispense o proprietário do veículo do custo correspondente do serviço. Requer a reforma da sentença para que seja condicionada a emissão do documento pleiteado ao regular pagamento das taxas a que estão sujeitos todos os cidadãos que recebem esse serviço público.
4. Os recorridos não apresentaram contrarrazões.
5. O presente feito trata da necessidade de realizar a transferência do veículo pertencente a de cujus, Heliana Oliveira Souza, autora da herança para a herdeira, Emmanuelle Oliveira Souza Reis, conforme formal de partilha. A herdeira negociou o veículo com a Empresa Imobiliária. Os recorridos queriam a emissão dos documentos DUT/ATPV e CRV, via sistema eletrônico.
6. O documento CRV foi emitido pelo DETRAN/DF, ID 29430949, em nome da de cujus, bem como, o documento de Arrecadação e Serviços para emissão do ATPV-e, ID 29430949, pág. 6.
7. Os recorridos informam que, apesar da emissão do documento de arrecadação, o DETRAN/DF informou, no processo administrativo sobre a impossibilidade da emissão do ATPV-e/DUT, pois, tal procedimento não encontra unificação no Sistema.
8. Em seu recurso, o recorrente, relata a necessidade do pagamento das taxas, no entanto, não assegura a emissão do ATPV-e/DUT, diretamente para terceiros. A forma normatizada prevê a transferência para a herdeira e, posteriormente, ela poderá realizar a transferência para quem quiser.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para que os recorridos efetuem o pagamento das taxas exigidas de segunda via. Mantendo os demais termos da sentença.
10. Sem custas, isenção legal e sem honorários, tendo em vista a inexistência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.